Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-02.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO IRREGULAR E RESTABELECIMENTO DE FILIAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que cancelou filiação ao Partido MDB e restabeleceu a
filiação da recorrida ao Partido PSOL.
A recorrida requereu a reversão de filiação partidária, alegando filiação irregular ao Partido MDB em
01/03/2024 e solicitando seu cancelamento, com restabelecimento ao Partido PSOL.
A sentença determinou o cancelamento da filiação ao MDB e restabelecimento ao PSOL, diante da
manifestação do PSOL e ausência de contestação do MDB.
O Ministério Público recorreu, arguindo cerceamento de defesa à sua atividade fiscalizatória, pedindo
o retorno dos autos à primeira instância para novas diligências, a fim de assegurar a regularidade da
filiação.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo comprovada a
filiação ao PSOL e inexistindo indícios concretos de fraude.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há necessidade de novas diligências para verificar a
Num. 44136367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

regularidade do processo de reversão de desfiliação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º, estabelece que, em caso de desfiliação
irregular, a parte prejudicada pode requerer a correção de sua situação partidária perante a Justiça
Eleitoral, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação.
A sentença de primeiro grau considerou desnecessárias as diligências solicitadas pelo Ministério
Público, dado que os elementos dos autos eram suficientes para decidir a demanda.
Não havendo indícios de fraude ou má-fé na filiação da recorrida ao PSOL, a manutenção da
sentença se impõe, com base no art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Precedentes do TRE-PR e de outras Cortes Eleitorais confirmam a validade da manifestação de
vontade do eleitor em casos similares, desde que comprovada a filiação e ausência de indícios de
irregulari

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600073-02.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Reversão de Desfiliação, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação/Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600073-
02.2024.6.16.0171, que com fundamento nos incisos I e II, § 4º-A, art. 23, da Resolução TSE nº
23.596/2019, determinou o cancelamento da filiação partidária da eleitora Dayane Cristina Muller da
Silva junto ao partido Partido MDB e o restabelecimento da filiação partidária junto ao Partido
PSOL - ambos do município de Almirante Tamandaré/PR. (Requerimento de
regularização/restabelecimento de filiação partidária junto ao PSOL - Partido Socialismo e
Liberdade por Dayane Cristina Muller da Silva, eleitora regularmente inscrita no juízo eleitoral da
171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, com fundamento no art. 11, § 2º, da Resolução TSE n.
23.596/2019. Afirmou a Requerente que tomou conhecimento de recente filiação irregular em seu
nome junto partido MDB, datada do dia 01/03/2024 a qual, contudo, não reflete a sua vontade.
Assim, requereu o cancelamento da filiação irregular ao MDB, bem como pugnou pelo
restabelecimento de sua filiação anterior junto ao PSOL, efetuada em 21.05.2017. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 02/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DAYANE CRISTINA MULLER DA SILVA (RECORRIDO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PSOL -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRIDO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136367
15/10/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.008

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600073-02.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DAYANE CRISTINA MULLER DA SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória - PSOL - ALMIRANTE TAMANDARÉ -
PR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO IRREGULAR E RESTABELECIMENTO DE FILIAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré contra a
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que cancelou filiação ao Partido MDB e restabeleceu a
filiação da recorrida ao Partido PSOL.
A recorrida requereu a reversão de filiação partidária, alegando filiação irregular ao Partido MDB em
01/03/2024 e solicitando seu cancelamento, com restabelecimento ao Partido PSOL.
A sentença determinou o cancelamento da filiação ao MDB e restabelecimento ao PSOL, diante da
manifestação do PSOL e ausência de contestação do MDB.
O Ministério Público recorreu, arguindo cerceamento de defesa à sua atividade fiscalizatória, pedindo
o retorno dos autos à primeira instância para novas diligências, a fim de assegurar a regularidade da
filiação.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo comprovada a
filiação ao PSOL e inexistindo indícios concretos de fraude.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há necessidade de novas diligências para verificar a
Num. 44136367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

regularidade do processo de reversão de desfiliação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º, estabelece que, em caso de desfiliação
irregular, a parte prejudicada pode requerer a correção de sua situação partidária perante a Justiça
Eleitoral, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação.
A sentença de primeiro grau considerou desnecessárias as diligências solicitadas pelo Ministério
Público, dado que os elementos dos autos eram suficientes para decidir a demanda.
Não havendo indícios de fraude ou má-fé na filiação da recorrida ao PSOL, a manutenção da
sentença se impõe, com base no art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Precedentes do TRE-PR e de outras Cortes Eleitorais confirmam a validade da manifestação de
vontade do eleitor em casos similares, desde que comprovada a filiação e ausência de indícios de
irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A reversão de filiação partidária deve ser deferida quando comprovada que a filiação
posterior não decorre de vontade da filiada, permanece válida a filiação anterior.
Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR, Filiação Partidária nº 060003417, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, DJE, 30/08/2024.

TRE-ES, Recurso Eleitoral nº 060022446, Acórdão, Des. Isabella Rossi Naumann Chaves, DJE,
27/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de
Num. 44136367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

Almirante Tamandaré, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré, em autos de Reversão de Desfiliação Partidária, na qual a filiação
de Dayane Cristina Muller da Silva perante o Partido MDB fora cancelada e restabelecida
ao Partido PSOL de Almirante Tamandaré.

Na origem, a ora recorrida ingressou com pedido de reversão de filiação
partidária, pois fora irregularmente filiada ao partido MDB em 01/03/2024. Diante disso,
requereu o cancelamento da filiação perante o partido MDB e o restabelecimento junto ao
partido PSOL.

Houve notificação dos partidos, o Diretório Municipal do PSOL juntou ficha de
filiação partidária confirmando a filiação da Requerente no dia 21.05.2017. O partido
MDB, por sua vez, deixou de se manifestar no prazo fixado.

Após, o Ministério Público Eleitoral se manifestou, pedindo a renovação da
intimação da agremiação partidária MDB e a intimação da Requerente para prestar
esclarecimentos.

Entendo desnecessárias as diligências requeridas pelo MPE e pela
possibilidade de resolução da demanda a partir dos elementos constantes dos autos, o
Juízo a quo, em sentença, determinou o cancelamento da filiação partidária junto ao
PARTIDO MDB e restabeleceu perante o PARTIDO PSOL.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso eleitoral, arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa, requerendo a devolução dos autos ao primeiro
grau para que as diligências postuladas pelo órgão ministerial para esclarecer tanto pela
autora como pela agremiação partidária, a fim de que o mérito possa ser avaliado com
segurança e a partir de nova e derradeira manifestação ministerial.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que não houve cerceamento da
atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral,
uma vez que o processo transcorreu na forma da lei. Ademais, eventual atividade
fiscalizatória ou investigativa poderá ser realizada em ação própria.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, argumentando que a preocupação e a atuação do Ministério
Público Eleitoral são legítimas, diante da relevância e da gravidade de ambas as
possibilidades, porém o partido MDB, devidamente notificado na pessoa do presidente do
Diretório Municipal, deixou de se manifestar nos autos, em prol da sua legítima atuação e
regular utilização do sistema público oficial, não havendo indícios mais concretos de
fraude pela recorrida (ID 44109619).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela
qual deve ser conhecido, passando-se o ao seu exame.

Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré
Num. 44136367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

insurge-se contra o deferimento de regularização de filiação partidária, por entender que
seria necessária a realização de diligências adicionais para garantir a regularidade do
processo de filiação, especialmente em ano eleitoral.

Sem razão, contudo.

No presente caso, a recorrida por meio do pedido de reversão da filiação
partidária declarou que não reconhece sua filiação ao Partido PMB - 35 em 06/03/2024

Acerca do reconhecimento, pela agremiação da filiação, a Resolução TSE nº
23.596/2019 dispõe sobre a filiação partidária, prescreve no art. 11, sobretudo os §§ 2º a
4º:

Art. 11 (...)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Em consonância com esse dispositivo, a sentença determinou o
cancelamento da filiação ao Partido MDB e restabeleceu perante o Partido PSOL,
conforme manifestação de vontade da recorrida e confirmação pelo PSOL, já o partido
MDB, mesmo intimado, não se manifestou.

Dessa forma, o Juízo da 171ª Zona Eleitoral entendeu desnecessário o
pedido de diligência realizada pelo Ministério Público Eleitoral, conforme trecho da
sentença a seguir reproduzido:

Por fim, entendo desnecessárias as diligências requeridas pelo MPE no ID
122608295, uma vez que possível a resolução da demanda a partir dos
elementos constantes dos autos.

(Id. 44099175)

Assim, muito embora seja legítima a cautela do i. Promotor Eleitoral, não
havendo indícios de fraude ou má-fé, as diligências por ele requeridas revelavam-se
Num. 44136367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

desnecessárias, de sorte que não resta caracterizado o cerceamento de defesa,
especialmente porque ao julgador é lícito deferir provas inúteis ou desnecessárias.

Nesse contexto, impõe-se o deferimento do pedido de correção, corroborando
com tal entendimento repise-se o teor do art. 11, § 4º, da Resolução de regência.

Corroborando essa mesma conclusão, reproduzo trechos do parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral:

No caso em tela, o partido MDB, devidamente notificado na pessoa do
presidente do Diretório Municipal, deixou de manifestar-se nos autos, em
prol da sua legítima atuação e regular utilização do sistema público oficial.

Sendo assim, em que pese a legítima a preocupação exarada pelo Parquet,
uma vez comprovada a filiação anterior (ao PSOL) e não havendo indícios
mais concretos de fraude por parte da recorrida, entende-se ser o caso de
negar provimento ao recurso, a fim de manter a sentença a quo.

(Id. 44109619)

Nesse sentido, há recente precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO - CANCELAMENTO OCORRIDO
AUTOMATICAMENTE EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE REGISTROS
(LEI 9.096/1995, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO) - PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA MAIS RECENTE - ALEGAÇÃO DE
DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROVAM DESÍDIA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO
DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO Nº 23.668/2021. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o
juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA,
sendo o partido intimado do lançamento, nos exatos termos do art. 11, § 4º,
da Resolução nº 23.668/2021.

2. A filiação partidária, com fundamento na Resolução TSE nº 23.668/2021,
pode ser comprovada por outros elementos de prova além da lista oficial de
filiados, como comunicado de desfiliação, documento de movimentação
partidária e declaração de anuência dos partidos envolvidos, razão pela qual
deve ser reformada a sentença que indeferiu o pedido de alteração da data
da sua filiação partidária.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA nº060003417, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 30/08/2024.)

Num. 44136367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

De igual forma assim entendem outras Cortes Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
REVERSÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO
POSTERIOR. FICHA DE FILIAÇÃO ASSINADA EM BRANCO.
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ELEITOR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que deferiu a reversão da
filiação de Carlinda dos Santos ao PRTB e o cancelamento da filiação ao
PSB, por ausência de provas de consentimento da recorrida para a filiação
mais recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a filiação de Carlinda dos Santos
ao PSB pode ser considerada válida, diante da assinatura em ficha de
filiação partidária sem data; e (ii) se a manifestação de vontade da recorrida
em permanecer filiada ao PRTB deve prevalecer sobre a filiação ao PSB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. A peça
recursal faz expressa menção aos motivos pelos quais entende que a
sentença deve ser reformada, na forma do artigo 1.010, inciso II, do CPC.

4. O artigo 22, parágrafo único, da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº
9.096/95) determina que havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo as demais serem canceladas
automaticamente durante o processamento dos registros de filiação. Ao
regulamentar a questão, a Res.-TSE nº 23.596/2019 (que dispõe sobre
filiação partidária) indicou a possibilidade de manutenção do vínculo
partidário indicado pelo eleitor, quando não for possível estabelecer o
momento em que as filiações ocorreram (artigo 23, § 4º, inciso II).

5. Em casos de controvérsia quanto à validade da filiação mais recente,
deve-se aplicar o benefício da dúvida em favor do eleitor, conforme
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que
reconhece a prevalência da vontade expressa do eleitor a partir da
ponderação dos princípios constitucionais da autonomia partidária (art. 17, §
1º, CF/88) e dos direitos fundamentais à cidadania (art. 1º, inc. II, CF/88) e à
liberdade de associação (art. 5º, inc. XX, CF/88). Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura de ficha de filiação partidária sem
data não valida automaticamente a filiação mais recente, especialmente
quando há manifestação expressa do eleitor em permanecer filiado a
outro partido.

(...)
Num. 44136367 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

(TRE-ES. RECURSO ELEITORAL nº060022446, Acórdão, Des. ISABELLA
ROSSI NAUMANN CHAVES, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do ES, 27/09/2024. Destacou-se.)

Assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596/2019, impende
reconhecer a validade da manifestação da parte para permanecer filiada ao Partido PSOL
a partir da data indicada pelas partes, em razão disso o recurso interposto não comporta
provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso do Ministério Público Eleitoral de Almirante Tamandaré, mantendo a sentença.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600073-02.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
DAYANE CRISTINA MULLER DA SILVA, DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA -
PSOL - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado dos RECORRIDOS: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136367 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10

Num. 44136367 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517042609800000043086603
Número do documento: 24101517042609800000043086603
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:21:10